Tribunal: STF
Processo: HC 223101
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 748.242/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, IV e VI, §2º-A, I, e §7º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 13 anos e 24 dias de reclusão. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU PERANTE OS JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 545/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: o texto legal é expresso ao dizer que a confissão é circunstância que sempre atenuará a pena. Requer, assim, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ´d´, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos seguintes:



    O Tribunal estadual, ao rejeitar os embargos, registrou o que se segue (fl. 123; sem grifos no original): 



    "De qualquer forma, cumpre destacar que, ao reverso do sustentado pela Defesa, 'Em pretório, NELSON exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio nas duas fases do procedimento escalonado do júri (fls. 184 e 408).' (fls. 518), negando-se o agente, pois, a colaborar com a apuração da verdade real, daí porque descabida a atenuante atinente à confissão espontânea." 



    Conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 545 desta Corte Superior de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deverá ser reconhecida apenas quando "for utilizada para a formação do convencimento do julgador", o que não se verifica na hipótese. 



    Com efeito, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da referida atenuante, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais. Contudo, no caso, inexiste comprovação nesse sentido, especialmente quando se verifica que, na cópia da ata da sessão de julgamento juntada às fls. 66-72, consta expressamente que o Réu exerceu o direito constitucional ao silêncio e que "o Defensor informou que a orientação é pela integralidade do direito ao silêncio" (fl. 69). 



    Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores. 



    [...] 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigação de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente